Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA CONCLUSIVA.
1. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
2. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade.
3. Havendo laudo pericial conclusivo a respeito da ausência da doença, não obstante haja laudos médicos asseverando a existência da comorbidade, a decisão do julgador deve ser pautada, como regra geral, pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do CPC/2015, devendo ser o quadro probante apreciado sem adstrição a regras preestabelecidas.
4. Recurso conhecido e desprovido.